Tribunal: TJMT
Processo: 0017217-15.2017.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017217-15.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO BALES DO NASCIMENTO (APELANTE), CARLOS ROBERTO BALY DO NASCIMENTO (APELANTE), WILLIAN JEFFERSON ROSA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO BALY DO NASCIMENTO - CPF: 024.348.261-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO
ART. 386, VII,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO
.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver
o
apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
. Daí por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Carlos Roberto
Baly
do Nascimento
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0017217-15.2017.8.11.0055
,
conden
ando-o
pela prática do crime de
porte
de
munições de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03),
à
pena de
2
(
dois
) ano
s
de
reclus
ão, em regime
aberto
, e
18
(
dezoito
) dias-multa
,
fixados à razão de 1/20 (um vinte avos)
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor correspondente a

2
(
dois
) salários mínimos
.

O
apelante
,
n
as razões
encontradiças
no ID
129498789
,
postula
a
sua absolvição por fragilidade probatória, non termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;

e
, subsidiariamente, a readequação da pena pecuniária que lhe foi imposta de forma desproporcional.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
129498793
o Ministério Público colima o desprovimento d
este recurso, linha intelectiva, essa, que também foi adotada pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
130031694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
129498758, p. 13/16
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 27 de novembro de 2016, aproximadamente às 19h00min, em via pública, mais precisamente na Avenida Brasil, Centro, nas proximidades do
estabelecimento “Posto Ale”, nesta cidade, o denunciado
CARLOS ROBERTO BALES DO NASCIMENTO
portava, transportava, mantinha sob guarda 07 (sete) munições intactas de calibre 22, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, Termo de Apreensão de fl. 27 e Laudo Pericial às fls. 28/30.

Segundo restou apurado nos autos do Inquérito Policial, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada em decorrência de uma obstrução na Avenida Brasil causada por torcedores, próximo ao estacionamento ‘Posto Ale’.

Assim, policiais militares se descocaram até o local mencionado, onde abordaram o veículo S10, cor prata, placa NJA-7526, em propriedade do denunciado
Carlos Roberto Bales do Nascimento
.

Realizada a busca veicular, foram encontradas em sua posse 09 (nove) munições intactas de calibre 22 (Boletim de Ocorrência às fls. 03/04), todavia, em sede policial, foram localizadas 07 (sete) munições no total, conforme descreve a certidão de fl. 32.

Realizado o exame de balística forense (fls. 28/30), constatou-se que as munições devidamente apreendidas
apresentavam-se
‘eficientes para realização de disparos com produção de tiros.
[
...]
.

Destaques no original

A

materialidade do crime de po
rte

ilegal
de
munições de
uso permitido narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de
ocorrência
(ID

129498758
, p.
21
)
,

termo de apreensão (ID 129498758, p. 69) e laudo de balística forense (ID 129498758, p. 71/76)
; bem como pela prova oral produzida ao longo da instrução processual.

No entanto, a prova da autoria imputada a
o
apelante não ficou evidenciada, porque, embora existissem indícios da prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, estes não foram confirmados, indene de dúvidas, na segunda etapa da persecução penal.

Com efeito, colhe-se destes autos, que
no dia 27 de novembro de 2016, em torno das 19h,

a Polícia Militar foi acionada em decorrência de uma obstrução na Av. Brasil,
c
entro, no
M
unicípio de Tangará da Serra, causada por torcedores
no dia que foi a final do campeonato brasileiro
, próximo ao estacionamento Posto Ale, local onde havia uma grande concentração de pessoas, ficando demonstrado que a caminhonete S-10, cor prata, placa NJA-7256, de propriedade do apelante, estava estacionada em cima da
calçada
do aludido estabelecimento comercial, com as portas e janelas abertas e o som ligado em volume acima do permitido, cumprindo asseverar
que na ocasião em que os policiais militares conversavam com o
recorrente
, um terceiro denominado de
Alexon
Alves de Andrade entrou na caminhonete e deixou o local sendo perseguido e abordado posteriormente pelos agentes públicos.

Os policiais militares afirmaram
, também,
ter encontrado no interior do referido
veículo
nove munições CBC calibre

.22, que na entrega na Delegacia da Polícia Judiciária Civil estranhamente foram apresentadas apenas sete munições.

O apelante, que não estava presente no momento em que a caminhonete foi abordada e a busca foi realizada, nega veementemente a propriedade das munições afirmando que não possui arma de fogo tampouco munições, desconhecendo como foram supostamente parar dentro
do seu veículo
.

O

PM Márcio Pereira da Silva
, ao ser ouvido em Juízo,

disse não se recordar
da abordagem tampouco da localização e apreensão de munições
.

Por sua vez
, o

PM Fábio
Oliveira da Silva
, quando ouvido
em
j
uízo,
asseverou que
havia grande concentração de pessoas com muita confusão na Av. Brasil onde fica o Posto Ale; estava cheio de torcedores do Palmeiras, eis que era final do campeonato brasileiro e
fez
a apreensão de uma caminhonete
em via pública,
contudo
,

disse
se lembrar somente da abordagem
e apreensão da
caminhonete

mas não da localização de
munições no interior de referido
veículo
.

Da mesma forma, a
testemunha
Willian Jefferson Rosa de Oliveira Lara

quando
ouvida
na audiência de instrução e julgamento destacou que estava no local da abordagem no dia dos fatos e, na condição de condutor da motocicleta Honda CB 1000, placa HOF-9642, também foi conduzido para a Delegacia pela Polícia Militar e afirmou
que
n
ão
t
inha conhecimento da existência das munições e também não presenciou
a
sua
localizaç
ão
, mas tão somente ficou sabendo depois da suposta apreensão
.

Além disso,
corroborando a tese de fragilidade probatória,
a
testemunha
Alexon
Alves de Andrade
–
que estava conduzindo a caminhonete no momento da abordagem policial
–
afirmou
que
o veículo
estava estacionada na calçada do posto de
gasolina com os vidros abertos e a chave no contato e que havia sido solicitada a retirada do
veículo
local, razão pela qual
o retirou
para estacioná-la na rua de baixo, ocasião em que foi abordado por
p
oliciais
m
ilitares e encaminhado para à Delegacia de Polícia,
declarando
, porém, que
não viu os agentes públicos encontrando as munições dentro do carro e que somente tomou conhecimento da suposta existência destas já na Delegacia de Polícia
.

Percebe-se, portanto, que a narrativa
constante na exordial acusatória
não foi
confirmada
por qualquer elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório, uma vez que
, deve ser repetido,
em juízo
nenhuma das testemunhas, nem mesmo os
p
oliciais
m
ilitar
es
que participaram da abordagem
se
lembraram da localização das munições no interior da caminhonete do apelante
que, diga-se de passagem, estava estacionada na calçada de um posto de gasolina com as janelas e portas abertas e o som ligado em alto volume em um dia em que estava acontecendo uma comemoração pela vitória do Palmeiras na final do campeonato brasileiro, local onde havia grande concentração de pessoas e até mesmo
alguma
brigas generalizadas.

Registre-se,
ainda nessa senda,
que não se está aqui afirmando que
o
apelante não teria praticado a conduta criminosa citada pelo Ministério Público. Entretanto, tal como foi afirmado anteriormente, pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Aliás, sobre a matéria, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo
Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por outro lado, cabe ressaltar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que
o
apelante
é o
autor do crime em apuração, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO;
REsp
1.769.822/PA, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2021)
Destacamos

Sendo assim, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação d
o
apelante, uma vez que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

A propósito, p
ara o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de
ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.
(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos
informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2018).
Destacamos

Logo, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não
bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é im
periosa a absolvição do
apelante, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso de
Carlos Roberto
Baly
do Nascimento
, para absolvê-l
o
da prática do crime de
porte de munições de uso permitido
, capitulado no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022